Tribunal: TJSP
Processo: 1015409-69.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Fornecimento de energia elétrica

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1015409-69.2017.8.26.0562/50000
Voto no 42.919 mms
Registro: 2020.0000076540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015409-69.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ CPFL, é embargada CARMELITA DOS
SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015409-69.2017.8.26.0562/50000
Voto n.o 42.919 - mms
2
Embargos de Declaração no 1015409-69.2017.8.26.0562/50000
Embargante: Cpfl - Companhia Piratininga de Força e Luz
Embargado: Carmelita dos Santos
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Juiz(a): Leonardo Grecco
VOTO No 42.919
Embargos de declaração
Fornecimento de energia
elétrica
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 319/323 negou provimento à
apelação interposta contra a r. sentença de fls. 270/275 que julgou
parcialmente procedente a ação. Em embargos de declaração a fls. 01/04 do
incidente, a ré alega, em síntese, que há erro material no acórdão, pois não
foram observados afirmações e documentos apresentados.
É o relatório.
Inexiste erro material na decisão embargada. O
que pode existir é a discordância da embargante com a solução que foi
dada ao ponto controvertido, insurgindo-se contra a conclusão à qual a
turma julgadora chegou com base nas provas contidas no processo,
hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).
A decisão embargada está suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo, devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015409-69.2017.8.26.0562/50000
Voto n.o 42.919 - mms
3
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no
AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j.
em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica